Tribunal: TJSP
Processo: 1042449-02.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Contrato de proteção veicular firmado entre particular e associação civil. Relação jurídica de natureza civil – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Regulamento interno que prevê, de forma clara e objetiva, a perda do direito à proteção nas hipóteses de infração a normas

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Contrato de proteção veicular firmado entre particular e associação civil. Relação jurídica de natureza civil – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Regulamento interno que prevê, de forma clara e objetiva, a perda do direito à proteção nas hipóteses de infração a normas de trânsito e de condução imprudente, negligente ou imperita (cláusulas 5.1, "a" e "h") – Validade das cláusulas – Livre adesão do associado às regras mutualistas – Acidente automobilístico decorrente de conduta imprudente do associado, que se abaixou para pegar objeto no interior do veículo durante a condução, vindo a perder o controle direcional – Fato incontroverso, demonstrado pelo boletim de ocorrência e pela confissão do próprio segurado – Incidência das hipóteses excludentes de cobertura – Legitimidade da negativa de indenização apresentada pela associação – Ausência de ato ilícito – Improcedência da ação – Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação.